Tribunal: TJDFT
Processo: 0742525-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0742525-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DENZEL GIACHINI RIBEIRO IMPETRANTE: MARCELINO NEVES DA ROCHA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de DENZEL GIACHINI RIBEIRO, tendo em vista a sentença condenatória em seu desfavor, proferida pelo d. JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, que decretou a prisão preventiva do paciente ao condená-lo à pena corporal de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006 (ID 207689741 dos autos de origem). Alega o impetrante, em síntese, que a decretação da prisão preventiva carece de fundamentação concreta e atual, pois a instrução já se encerrou, o paciente está regularmente representado por advogado particular e tem endereço atualizado nos autos, de modo que medidas cautelares diversas da prisão se mostram adequadas e suficientes para os fins pretendidos. Assevera que a prisão viola o princípio da presunção de inocência, além de representar uma sanção antecipada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Por fim, questiona a dosimetria da pena, defendendo o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, visto que não há condenações transitadas em julgado que justifiquem o afastamento do redutor. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. No mérito, pugna pela concessão da ordem, confirmando-se a medida liminar, e aplicando-se o redutor do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria da pena. É o relatório. DECIDO. O juízo de admissibilidade demanda esclarecimentos. Isso porque, não se mostra possível o manuseio do Habeas Corpus como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal. No caso, observa-se que o impetrante já interpôs recurso de apelação defendendo o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a aplicação da minorante do art. 33, §4o, da Lei Antidrogas (ID 209895688 dos autos de origem). Sendo assim, o presente writ não é o meio adequado para revisar a dosimetria da pena imposta ao paciente, cabendo à defesa, portanto, aguardar o julgamento do recurso de apelação. Com essas considerações, admito, em parte, a impetração. Passo ao exame da liminar. A concessão de liminar em habeas corpus depende da demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na sentença que decretou a custódia do paciente. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (...) Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, o paciente, autuado em flagrante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, embora tenha obtido, em audiência de custódia, a liberdade provisória, teve a prisão decretada com a prolação de sentença condenatória, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Confira-se: (...) Sob outro foco, o acusado respondeu ao processo em liberdade. Não obstante, o Ministério Público representou por sua prisão preventiva em sede de alegações finais, sustentando que a liberdade do réu configura risco à garantia da ordem pública. A representação, ao sentir desse magistrado, deve ser acolhida. Com efeito, para viabilizar o decreto prisional é preciso estar presentes os pressupostos e requisitos de admissibilidade, bem como o risco a uma das garantias legalmente previstas. No caso concreto, se trata de delito apenado com reclusão, cuja pena concreta sobrou definida em patamar superior a quatro anos. Ademais, a partir da condenação criminal derivada de cognição exauriente, ainda que recorrível, de rigor reconhecer a presença da materialidade, escorada na apreensão da droga, bem como não apenas de elementos indiciários, mas de certeza da autoria, conforme fundamentação acima. Ou seja, se parte da presença dos pressupostos e requisitos de admissibilidade do decreto prisional. Já sobre o risco da liberdade do acusado, vejo que o réu, embora tecnicamente primário, se dedica a reiterados delitos, inclusive, se encontra preso por outro processo no qual também responde pela prática de tráfico de drogas. Além disso, responde pelo crime de roubo. Ademais, o acusado praticava e se dedicava ao tráfico como meio de vida, como bem demonstram as informações extraídas do seu telefone, evidências capazes de indicar que a liberdade do acusado constitui concreto fator de risco às garantias da ordem pública e também da aplicação da lei penal, considerando que as intervenções anteriores do sistema de justiça criminal não foram suficientes para impedir o réu de continuar se dedicando à prática de delitos. Isto posto, com suporte nas razões acima registradas, bem como escorado no art. 312 e no art. 313, ambos do Código de Processo Penal, DEFIRO a representação e, de consequência, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do denunciado. (ID 207689741 dos autos de origem) Como se vê, a decisão observou os requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal e expôs o periculum libertatis. Logo, não há que se falar em ausência de fundamentação jurídica idônea. Aliás, não há dúvidas de que a sentença, a qual é baseada em cognição exauriente, vem fulcrada em elementos concretos que apontam para o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Acrescente-se que a contemporaneidade descrita no art. 315, §1o, do CPP diz respeito à necessidade atual da medida cautelar, ainda que o fato delituoso seja antigo. Desse modo, presentes os requisitos para o decreto prisional, resta cumprido o requisito atinente à contemporaneidade. Quanto às condições pessoais do agente, tais como primariedade, endereço fixo, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Acerca do tema, destaca-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. 1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas - paciente receberia droga de pessoa conhecida por ser um dos maiores traficantes de Planaltina - DF -, a quantidade e natureza da droga apreendida (quase 1 kg de cocaína) e a multirreincidência do paciente - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar. 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 4 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 5 - Não decorrido, na data da audiência de instrução, o prazo estabelecido para duração razoável do processo e encerrada a instrução criminal não há constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6 - Ordem denegada. (Acórdão 1393958, 07380366920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) De mais a mais, a prisão não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Evidente, também, que a aplicação isolada de quaisquer outras medidas cautelares é inadequada e insuficiente para o resguardo da ordem pública, aliado ao fato de que o artigo 313, I, do CPP autoriza a aplicação de medida mais gravosa. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Ficam dispensadas as informações. À d. Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de outubro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora